Tribunal: TJES
Processo: 0024858-74.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024858-74.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ROLDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2°, I, III, IV, V E ARTIGO 121, §2°, I, III, IV, V TENTADO, ARTIGO 148, §2º (2X), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PENAS-BASES FIXADAS DE FORMA IDÔNEA. FRAÇÃO JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ARTIGO 148, §2º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

3. Penas-Bases mantidas. Fundamentação idônea.

4. Na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...] não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

5. Os elementos de prova revelaram a prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem que foi cometido para ocultar outro crime, não estando, portanto, a decisão dos jurados manifestamente contrária, ainda que não tenha praticado o recorrente atos executórios, em razão da notária comunicabilidade, diante de sua condição de mandante. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

6. Em relação aos crimes sediados no artigo 148, §2º do Código Penal, é possível evidenciar que o recorrente praticou mediante uma só ação, que seria a captura dos adolescentes, os colocando em uma sala e praticando torturas físicas e psicológicos em detrimento de ambos, com nítidos desígnios autônomos, o que atraí a incidência do concurso formal impróprio e a somatória da pena (art. 70, 2ª parte, do CP).

7. Por outro lado, os homicídios consumado e o tentado foram praticados mediante várias ações, tanto é que cada adolescente foi direcionado para um local da mata de eucalipto, sendo forçoso reconhecer a somatória das penas em razão do concurso material (art. 69 do CP).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO ROLDI FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Serra/ES - Comarca da Capital que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal (vítima Rodrigo Fagundes Filho), 121, §2º, I, III, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima João Evangelista Filho), 148, §2º do Código Penal (2x) e 14 da Lei 10.826/03, à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal, eis que o recorrente não praticou atos executórios. No mérito, pretende que ele seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento das penas-bases, a aplicação do concurso formal e, por fim, o reconhecimento da prescrição relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO ROLDI FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Serra/ES - Comarca da Capital que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal (vítima Rodrigo Fagundes Filho), 121, §2º, I, III, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima João Evangelista Filho), 148, §2º do Código Penal (2x) e 14 da Lei 10.826/03, à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal, eis que o recorrente não praticou atos executórios. No mérito, pretende que ele seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento das penas-bases, a aplicação do concurso formal e, por fim, o reconhecimento da prescrição relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que o recorrente foi apontado como mandante do homicídio qualificado praticado, no dia 28/08/2008, no Município de Serra/ES, contra a vítima Rodrigo Fagundes Santos e do homicídio tentado contra a vítima João Evangelista Filho, tendo os atos executórios sido praticados pelos corréus Aroldo Medina, seu empregado, pelo filho Aroldo Medina Júnior e por Fabrício de Freitas Silva.

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que recorrente (e os demais corréus) praticou os referidos crimes – artigos 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal (vítima Rodrigo Fagundes Filho), 121, §2º, I, III, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima João Evangelista Filho), 148, §2º do Código Penal (2x) e 14 da Lei 10.826/03 -, tendo sido aplicada a pena de 48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais, consignando que o pedido de nulidade formulado se confunde com mérito do recurso, razão pela qual sua análise será realizada em conjunto com a revisão do processo dosimétrico.

I. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:
prescrição relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Dito isso, a defesa pretende o reconhecimento da prescrição relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Assiste razão à defesa.

Importante relembrar que o ora recorrente foi condenado
nas iras do art. 14 da Lei n. 10.826/03
, a uma pena de 02 (dois) ano de reclusão,
sendo as sanções dos outros crimes somadas, por força do art. 69 do Código Penal, fixando a pena unificada em 48 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por força do art. 110, §1º do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...),
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
”

Além disso, vale lembrar que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do CP).

Assim, para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, considerando a pena aplicada na sentença (2 anos de reclusão), o crime prescreveria em 04 anos, consoante o disposto no art. 109, V do Código Penal.

No caso dos autos, a
denúncia
foi recebida no dia
29/01/2009
, tendo sido interrompida a prescrição em decorrência da decisão confirmatória da pronúncia em
17/08/2011
. Contudo, a sentença condenatória foi proferida em

19/12/2022
, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da extinção da punibilidade do ora recorrente tão somente quanto ao delito sediado no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

II. ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende a submissão do recorrente a novo julgamento, em razão de que a decisão do Conselho de Sentença ter sido proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
do crime é indene de dúvidas, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Relatório de Atendimento ao Local do Crime, pelo Auto de Apreensão, pelo Exame de Lesões Corporais, pela Representação da Prisão Temporária, pelo Termo de Inquirição de Testemunha de Acusação, pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver, pelo Termo de Acareação, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Relatório Final e Representação da Prisão Preventiva.

No mesmo sentido, a
autoria
pode ser evidenciada pelas testemunhas produzidas em juízo.

A vítima sobrevivente, João Evangelista Filho, foi ouvida,
em juízo
,
em mais de uma oportunidade
, inclusive em
produção antecipada de provas
(fls. 85/88), e, em todas elas, relata a dinâmica dos fatos, apontado que saiu para capturar pássaros com o amigo Rodrigo (vítima fatal), momento em que foram capturados nas proximidades da Fazenda do recorrente, a quem ele chama de Toni, por seu empregado, filho deste e um terceiro (corréus da ação penal), e levados a um galpão localizado na propriedade, passando a sofrer torturas físicas e mentais, inclusive na presença do próprio recorrente, até serem levados pelos corréus a uma área de eucaliptos e sofrerem golpes de faca na região do pescoço.

Veja-se:

QUE NO DIA DOS FATOS SAIU DE CASA POR VOLTA DAS 08 HORAS NA COMPANHIA DE RODRIGO PARA APANHAR PASSARINHO; QUE RODRIGO TINHA 14 ANOS E O DEPOENTE TEM 15 ANOS; QUE FORAM PEGAR PASSARINHO NA FAZENDA DE BAIXO, PERTO DA PORTEIRA AZUL; QUE ESTAVAM NA PORTEIRA AZUL QUANDO "PEGARAM NOS"; QUE ESTAVAM PERTO DOS EUCALIPTOS DE ALGUMAS CASAS; QUE AROLDO CHEGOU PARA RODRIGO E DISSE: "E Al NEGUINHO, TUDO BEM, PERDEU" E SACOU DE UMA ARMA E APONTOU PARA RODRIGO; QUE AROLDO ESTAVA ACOMPANHADO POR FABRÍCIO; QUE FABRÍCIO NÃO DISSE NADA E NÃO PORTAVA ARMA; QUE AROLDO MANDOU QUE O DECLARANTE E RODRIGO ENTRASSEM NA OUTRA FAZENDA, DE PROPRIEDADE DE TONI, SEMPRE MANTENDO O DECLARANTE E RODRIGO SOB A MIRA DA ARMA; QUE FORAM LEVADOS PARA UM GALPÃO E CHAMARAM POR TONI;
QUE TONI FOI CHAMADO POR TELEFONE POR AROLDO; QUE QUANDO TONI CHEGOU ELE AMARROU RODRIGO E DEPOIS TONI AMARROU O DECLARANTE; QUE DEPOIS QUE ESTAVAM AMARRADOS, TONI FICOU FALANDO QUE A O DEPOENTE E RODRIGO QUERIAM INVADIR A FAZENDA PARA MATÁ-LO; QUE PEDIRAM A TONI PARA SEREM SOLTOS; QUE FORAM AMARRADOS COM CORDAS COM AS MÃOS PARA FRENTE;

QUE NÃO BATERAM NO DECLARANTE ENQUANTO ESTAVA AMARRADO, MAS TONI BATEU EM RODRIGO COM UM PEDAÇO DE PAU E TONI DESFERIU 04 PAULADAS NAS COSTAS DE RODRIGO; QUE TONI QUERIA QUE RODRIGO "CONFESSASSE COISAS QUE ELE NÃO SABIA"; QUE TONI DIZIA A RODRIGO "FALA Al O QUE VOCÊ JÁ FEZ PELO MUNDO A FORA, VOCÊ JÁ MATOU, JÁ ROUBOU"; QUE TONI TAMBÉM AGREDIU RODRIGO COM UM MARTELO; QUE TONI DEU ALGUNS GOLPES NAS COSTAS DE RODRIGO COM O MARTELO; QUE TONI BATEU EM RODRIGO DENTRO DA CASA QUE FICA PERTO DO GALPÃO; QUE NA CASA ESTAVAM TONI E O AROLDO; QUE FABRÍCIO NÃO ESTAVA NA CASA; QUE FORAM AMARRADOS NO GALPÃO E DEPOIS LEVADOS AMARRADOS PARA CASA; QUE FORAM AROLDO E TONI QUEM LEVOU O DECLARANTE E RODRIGO AMARRADOS PARA CASA; QUE ESTAVAM COM GAIOLAS E ALÇAPÃO NAS MÃOS PARA APANHAR PASSARINHOS; QUE O DECLARANTE JÁ TRABALHOU NA PROPRIEDADE DE TONI LIMPANDO BAIA HA TRÊS MESES ATRÁS;

QUE DEIXOU O TRABALHO PORQUE TONI NÃO QUERIA PAGAR;
QUE NÃO CONHECIA AROLDO; QUE RODRIGO CONHECIA AROLDO; QUE CONHECIA FABRÍCIO;
QUE TONI FICOU MAIS OU MENOS MEIA HORA BATENDO NO RODRIGO; QUE O DECLARANTE PEDIA A TONI QUE PARASSE DE BATER EM RODRIGO; QUE ELE PAROU ALGUMAS VEZES DE BATER EM RODRIGO, MAS VOLTOU A AGREDI-LO; QUE DEPOIS QUE TONI BATEU EM RODRIGO ELE E AROLDO SAÍRAM DA CASA ONDE DEIXARAM O DEPOENTE E RODRIGO TRANCADOS COM APENAS UMA GARRAFA DE ÁGUA SUJA; QUE CHEGARAM NA CASA POR VOLTA DAS 09 HORAS E PERMANECERAM ATE POR VOLTA DAS 21 HORAS; QUE POR VOLTA DAS 21 HORAS CHEGARAM NA CASA TONI,
AROLDO E MAIS DOIS CARAS, UM ALTO BRANCO E UM BAIXINHO, MORENO E MAGRO E ENTÃO AROLDO, 0 BRANCO ALTO "QUE DIZEM SER FILHO DE AROLDO" E 0 RAPAZ BAIXINHO MORENO LEVARAM 0 DECLARANTE E RODRIGO PARA UMA MOITA DE EUCALIPTOS, ONDE 0 RAPAZ ALTO E BRANCO SEGUROU A CORDA QUE PRENDIA 0 DECLARANTE E O RAPAZ MORENO BAIXINHO CORTOU O PESCOÇO DO DECLARANTE; QUE NÃO VIU QUANDO CORTARAM O PESCOÇO DE RODRIGO; QUE RODRIGO FICOU LONGE DO LOCAL EM QUE ESTAVA 0 DEPOENTE E A PESSOA QUE CORTOU 0 SEU PESCOÇO; QUE RODRIGO FICOU COM AROLDO, O QUAL TINHA UMA ARMA; QUE O FILHO DE AROLDO E O RAPAZ MORENO CHEGARAM NA PROPRIEDADE EM UM CARRO CINZA, DO QUAL NÃO SABE O MODELO; QUE NA CASA FICARAM AMARRADOS COM CORRENTES; QUE PASSARAM CORRENTES NAS MÃOS DO DECLARANTE E DE RODRIGO E AMARRARAM AS CORRENTES NA CAMA; QUE UMA DAS CORRENTES TINHA "UMA FIBRA QUE QUANDO PUXAVA APERTAVA O PULSO E QUE DEIXOU MARCAS NO PULSO DO DECLARANTE"; QUE ENQUANTO AGREDIU RODRIGO TONI NÃO O AMEAÇA DE MORTE;
QUE QUANDO TIRARAM 0 DECLARANTE E RODRIGO DA CASA PARA LEVÁ-LOS PARA OS EUCALIPTOS TONI ESTAVA NA CASA; QUE TONI, SABIA QUE ESTAVAM LEVANDO 0 DECLARANTE E RODRIGO PARA OS EUCALIPTOS; QUE TONI VIU 0 DECLARANTE E RODRIGO SENDO LEVADOS PAR AO EUCALIPTO
; QUE AROLDO DISSE QUE TONI IRIA PASSAR PELOS EUCALIPTOS E VIRIA BUSCAR 0 DECLARANTE E RODRIGO DE CAMINHONETE PARA LEVÁ-LOS EMBORA, MAS TONI NÃO RETORNOU, FOI EMBORA; QUE ENTÃO FOI LEVADO PELO FILHO DE AROLDO E 0 RAPAZ BAIXINHO E MORENO PARA 0 LOCAL ONDE CORTARAM SEU PESCOÇO; QUE PARA FUGIR, 0 DECLARANTE SE FINGIU DE MORTO, MAS 0 RAPAZ BRANCO PEDIU AO BAIXINHO QUE VIRASSE 0 CORPO DO DECLARANTE E QUANDO O RAPAZ MORENO QUE CORTOU O SEU PESCOÇO VIROU O SEU CORPO 0 DECLARANTE FICOU SEM AR E NÃO CONSEGUIU FINGIR QUE ESTAVA MORTO, MAS CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DO RAPAZ MORENO E SAIR CORRENDO E ENQUANTO CORRIA TROPEOU E CAIU VARIAS VEZES; QUE FOI PERSEGUIDO PELO RAPAZ ALTO E BRANCO, MAS CONSEGUIU FUGIR E CHEGAR ATE EM CASA; QUE TENTOU GRITAR, MAS NÃO CONSEGUIU PORQUE ESTAVA COM A GARGANTA CORTADA;
QUE CHEGOU EM CASA AS 22:30 HORAS E ALl ENCONTROU A MÃE E OS IRMÃOS
; QUE O VIZINHO DA CASA A0 LADO SOCORREU 0 DECLARANTE E FOI LEVADO PARA 0 PRONTO SOCORRO DA SERRA SEDE E DEPOIS PARA O HOSPITAL DÓRIO SILVA E FICOU NO HOSPITAL POR 08 DIAS;
QUE UM RAPAZ CHAMADO SERGINHO TRABALHOU PARA TONI; QUE SEGUNDO TONI, SERGINHO QUERIA MATÁ-LO E TONI DISSE QUE O DECLARANTE E RODRIGO ERAM CAPANGAS DE SERGINHO E POR ISSO RESOLVERAM - MATAR O DECLARANTE E RODRIGO
; — QUE COMO FICARAM PRESOS ATÉ AS 21 HORAS, RODRIGO CONCLUIU QUE SERIA MORTOS E POR ISSO RESOLVERAM REZAR; QUE O RODRIGO REZOU PELO DECLARANTE E O DECLARANTE REZOU POR RODRIGO;
QUE FICARAM REZANDO TODO O DIA ATE A HORA EM QUE TONI CHEGOU; QUE QUANDO SAIU DA PROPRIEDADE DISSE QUE IRIA TROCAR DE CARRO E VOLTAR, MAS ELE VOLTOU A NOITE COM 0 MESMO CARRO, UMA CAMINHONETE PRETA; QUE FOI TONI E AROLDO QUE RETIRARAM 0 DECLARANTE E RODRIGO DE DENTRO DE CASA PARA ENTREGAR O DECLARANTE AO RAPAZ ALTO E BRANCO E AO MORENO BAIXINHO ENQUANTO RODRIGO PERMANECEU COM AROLDO; QUE DENTRO DO QUARTO, DEPOIS QUE TIRARAM AS ALGEMAS FORAM AMARRADOS POR TONI E AROLDO COM CORDAS
; QUE AO FALAR EM ALGEMAS SE REFERE A CORRENTES QUE TINHAM "UMA FIBRA"; QUE FORAM RETIRADOS DA CASA AMARRADOS; QUE 0 DECLARANTE ESTAVA AMARRADO PELAS MÃOS E ERA PUXADO POR UMA CORDA; QUE RODRIGO ESTAVA AMARRADO COM CORDAS NO PESCOÇO E NAS MÃOS E ERA PUXADO POR UMA CORDA. DADA PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO AROLDO MEDINA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE AFIRMA QUE CORTARAM PRIMEIRO SEU PESCOÇO E NÃO 0 DE RODRIGO PORQUE QUANDO FOI LEVADO PARA 0 EUCALIPTO RODRIGO FICOU COM VIDA SOB A GUARDA DE AROLDO E 0 RAPAZ QUE ESTAVA COM 0 CANIVETE USADO PARA CORTAR O PESCOÇO DO DECLARANTE ACOMPANHOU 0 RAPAZ ALTO E BRANCO; QUE SO VIU AROLDO COM REVOLVER, NÃO VIU AROLDO DE POSSE DE CANIVETE OU DE FACA; QUE AROLDO NÃO DISSE EM NENHUM MOMENTO QUE IRIA MATAR 0 DECLARANTE E RODRIGO ELE A TODO INSTANTE DIZIA "AGORA VOCÊS PERDERAM, VOCÊS ENTRARAM AQUI E AGORA NÃO SAEM MAIS"; QUE QUANDO \ CORTARAM 0 PESCOÇO DO DECLARANTE ESTAVA A UMA DISTANCIA COMO DO FÓRUM ATE A LOJA SIPOLATI, QUE FICA DO OUTRO LADO DA RUA; QUE NO LOCAL HAVIA EUCALIPTO E CAPIM; QUE NÃO PODIA VER ONDE RODRIGO ESTAVA; QUE OUVIU BARULHO DE UM TIRO QUANDO CHEGOU NO PORTÃO DE CASA; QUE DO PORTÃO DA CASA DO DECLARANTE ATE 0 LOCAL DOS FATOS HA UMA DISTANCIA COMO DO FÓRUM ATE A DELEGACIA AO LADO DA IGREJA EM SERRA SEDE; QUE NÃO VIU AROLDO DEPOIS QUE CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DO RAPAZ MORENO BAIXINHO. ------ - DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO FABRÍCIO DE FREITAS SILVA, AS SUAS (PERGUNTAS RESPONDEU: QUE DEPOIS QUE FORAM DETIDOS NAS PROXIMIDADES DA PORTEIRA VIU FABRÍCIO NOVAMENTE PORQUE ELE CHEGOU NA PORTA DA CASA QUANDO TONI ESTAVA BATENDO NAS COSTAS DE RODRIGO E DEPOIS NÃO VOLTOU A VER FABRÍCIO; QUE FABRÍCIO NÃO FEZ NADA PARA SOCORRER 0 DECLARANTE E RODRIGO, ATE PORQUE AROLDO FEZ PARA ELE UM GESTO, PASSANDO A MÃO DE UM LADO A OUTRO DO PESCOÇO, INDICANDO PARA FABRÍCIO QUE SE ELE FALASSE ALGUMA COISA IRIA MORRER; QUE FABRÍCIO NÃO DISSE NADA PARA 0 DECLARANTE E RODRIGO; QUE FABRÍCIO NÃO FEZ AGRESSÕES AO DECLARANTE E A RODRIGO; QUE FABRÍCIO NÃO PERMANECEU VIGIANDO 0 DECLARANTE E RODRIGO, SO AROLDO; QUE NÃO SABE QUEM E DALTO; QUE A ULTIMA VEZ QUE VIU FABRÍCIO NA PORTA FOI POR VOLTA DAS 17 HORAS. -- DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO ANTÔNIO ROLDI FILHO RESPONDEU:
QUE QUANDO ESTAVAM SENDO LEVADOS PARA A BARREIRA PERTO DO EUCALIPTO 0 INTERROGANDO OLHOU PARA TRÁS. E PERGUNTOU SE TONI NÃO IRIA TAMBÉM E RESPONDERAM QUE TONI IRIA DE CAMINHONETE E QUE ELE PASSARIA POR OUTRA RUA PARA APANHÁ-LOS;
QUE ENTÃO O DECLARANTE OLHOU EM DIREÇÃO AO BAIRRO PLANALTO SERRANO E 0 RAPAZ BAIXINHO MORENO CORTOU 0 PESCOÇO DO DECLARANTE DUAS VEZES EM LUGARES DIFERENTES; QUE ESTAVA DE COSTAS PARA 0 RAPAZ MORENO QUANDO ELE SEGUROU 0 ROSTO DO DECLARANTE E CORTOU 0 SEU PESCOÇO DUAS VEZES; QUE 0 RAPAZ ALTO E BRANCO ESTAVA SEGURANDO 0 DECLARANTE PELA CORDA E ESTAVA DE COSTAS PARA O DECLARANTE; QUE TONI AGREDIU RODRIGO COM 0 MARTELO DUAS VEZES ATINGINDO AS COSTAS DELE COM 0 CABO DO MARTELO; QUE TONI DESFERIU 04 PAULADAS EM RODRIGO, SEM INTERVALO ENTRE UM GOLPE E OUTRO, "UMA ATRÁS DA OUTRA"; QUE OS DOIS GOLPES DE MARTELO FORAM DESFERIDOS COM INTERVALOS "ELE DEU UM E DEPOIS DEU OUTRO". INQUIRIDA PELA MM. JUÍZA, RESPONDEU: QUE TRABALHOU PARA TONI POR TRÉS MESES, CHEGAVA AS 05:00 HORAS E SAIA AS 19:00 HORAS; QUE ALMOÇAVA NA CASA, DE OUTRO RAPAZ QUE TRABALHAVA NA PROPRIEDADE, CHAMADO JEREMIAS; QUE PAROU DE TRABALHAR PARA TONI SEM RECEBER SEQUER UM MÊS DE SALARIO; QUE COMEÇOU A TRABALHAR SEM ACORDAR COM TONI 0 VALOR DO SALARIO;
QUE QUANDO DEIXOU DE TRABALHAR PARA TONI NÃO TEVE COM ELE NENHUMA DISCUSSÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO; QUE CONHECEU SERGINHO; QUE SOUBE QUE SERGINHO DISSE QUE MATARIA TONI PORQUE NÃO RECEBEU 0 PAGAMENTO DEVIDO; QUE COSTUMAVA CAÇAR PASSARINHO NO MATO FORA DA ÁREA DA FAZENDA; QUE NUNCA QUEBROU CERCAS DA FAZENDA DE TONI; QUE NÃO HAVIA MOTIVOS PARA QUE DESCONFIASSEM QUE ESTAVA NO LOCAL PARA ROUBAR CAVALOS PORQUE VIRAM QUE ESTAVAM COM AS GAIOLAS E NELAS HAVIAM PASSARINHOS QUANDO FORAM DETIDOS;
QUE O DELEGADO FOI NO HOSPITAL E PRESTOU UM DEPOIMENTO PARA ELE; QUE PRESTOU DEPOIMENTO PARA UM DELEGADO ALTO; QUE CONFIRMA AS DECLARAÇÕES DE FL. 43 A 44 E COM O DELEGADO HAVIA UM RAPAZ DE CAVANHAQUE.

Importante registrar que, embora a vítima sobrevivente não tenha prestado seu depoimento na Sessão do Júri realizada no dia 25/11/2022, já que falecida ao seu tempo, as demais declarações prestadas,
em juízo
, anteriormente (produção antecipada de provas, audiência na primeira fase e a audiência na primeira Sessão do Júri anulada por decisão judicial) denotam a participação do recorrente na empreitada criminosa, sinalizando que ele seria o mandante dos crimes.

No mesmo sentido, são os depoimentos prestados pelo irmão (Jiban dos Santos Evangelista) e pela genitora (Rosiane Conceição dos Santos) da vítima sobrevivente que,
em juízo
, confirmaram que ouviram dela, quando esta chegou a sua residência com o ferimento no pescoço, o relato da participação do ora recorrente nos crimes.

Em juízo
, o recorrente, a despeito de negar os fatos e dizer que foi ao local após o corréu Aroldo ter avisado sobre a existência de um cavalo machucado, afirmou que os menores estavam no “quiosque” da propriedade no dia dos fatos.

Devo consignar que as declarações do recorrente são evidentemente contraditórias, uma vez que, inicialmente, narrou que nunca havia visto as vítimas. No decorrer do interrogatório, disse que os adolescentes estavam no local, em razão de suspeita de subtração de cavalos, inclusive que eles teriam sido colocados em um quarto, dentro da propriedade.

Assim, não vislumbro que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, almeja o redimensionamento das penas-bases, o decote das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal e a aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material.

Redimensionamento da pena-base:

Especificamente quanto a este tópico, a defesa insurge-se, inicialmente, contra o incremento da pena-base, relativamente aos crimes de homicídio consumado e tentado, notadamente por terem sido desvaloradas os vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

A despeito de tal insurgência, verifico que a magistrada de origem justificou de forma idônea, para ambos as vítimas, a exasperação da pena-base.

Veja-se:

Vítima Rodrigo Fagundes Filho: art. 121, §2
o
, incisos I, III, IV e V do CP.

“a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que determinou que seus funcionários executassem dois adolescentes que teriam entrado na propriedade rural para furtar cavalos, circunstância esta não comprovada nos autos, eis que os adolescentes estariam perto da propriedade para pegar passarinhos. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura;”

(...).

f) Circunstâncias do crime: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar a delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo quatro qualificadoras, considero uma delas coma circunstâncias desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante motivo torpe;

g) Consequências do crime: as consequências transbordam o tipo penal, eis que as vítimas eram apenas adolescentes, tendo uma vida inteira pela frente, deixando suas famílias destruídas.”

Vítima João Evangelista Filho: art. 121, §2.0, incisos I, III, IV e V, do CP c/c art. 4, II, do CP.

a)
Culpabilidade
: E a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que determinou que seus funcionários executassem dois adolescentes que teriam entrado na propriedade rural para furtar cavalos, circunstância esta não comprovada nos autos, eis que os adolescentes estariam perto da propriedade para pegar passarinhos. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura;

f)
Circunstâncias do crime
: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo as quatro qualificadoras, considero uma delas como circunstâncias desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante motivo torpe;

g)
Consequências do crime
: as consequências transbordam o tipo penal, eis que a vítima era apenas um adolescente, tendo uma vida inteira pela frente, ficando, inclusive, segundo depoimento de sua genitora, em depressão após os fatos.

(...).

De fato, assim como consignada pela magistrada de origem, o grau de reprovabilidade revela-se exacerbado, tendo em vista o contexto em que o crime fora praticado.

Do mesmo modo, o vetor desfavorável “consequências do crime” está em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou “ser idôneo o agravamento da pena-base em razão da tenra idade de vítimas de crimes capitais.”

Confira-se: HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.

Nesse contexto, tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais negativas,
in casu
, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, devidamente justificadas, é descabida a tese de redimensionamento da pena-base.

Aliás, não verifico a necessidade de reparos na fração utilizada pela magistrada sentenciante, pois, além de justificar corretamente os
três vetores negativos
, motivou o incremento da pena-base, fixando-a em 21 anos e 9 meses de reclusão, para cada um dos delitos.

Devo consignar que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...]
não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal
, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Prosseguindo. A defesa insurge-se sobre a fixação das penas-bases relativas aos crimes de sediados no artigo 148, §2
o
do Código Penal.

De igual modo, o incremento da pena-base, relativamente ao cárcere, está devidamente justificado, conforme os fundamentos já lançados neste voto, inclusive quanto à fração de aumento, na esteira já jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Mantidas, portanto, as penas-bases dos respectivos crimes, nos exatos termos da sentença.

Qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal:

A defesa pretende, ainda, “a nulidade do reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal”, eis que o recorrente não praticou atos executórios.

Não se sustenta a tese defensiva.

As qualificadoras mencionadas foram devidamente submetidas aos jurados, que entenderam presentes no caso dos autos, relativamente a ambas as vítimas, conforme se extrai do excerto abaixo:

6) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? Por maioria dos votos SIM

7) O crime foi cometido para ocultar outro crime, eis que a vítima foi mantida "detida" no rancho Little Rach? Por maioria dos votos SIM

Ademais, “o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ́não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
(art. 5.º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3.º, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos’ (REsp 1667832/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).” (HC n. 447.390/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019).

No mesmo sentido: “O decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF).” (TJ-ES - APR: 00163697620158080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022).

No caso dos autos, os
elementos de prova
revelaram a prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem que foi cometido para ocultar outro crime, não estando, portanto, a decisão dos jurados manifestamente contrária, ainda que não tenha praticado o recorrente atos executórios, em razão da notária comunicabilidade, diante de sua condição de mandante.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

Por derradeiro, a defesa almeja a aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material.

Em relação aos crimes sediados no artigo 148, §2º do Código Penal, é possível evidenciar que o recorrente praticou mediante uma só ação, que seria a captura dos adolescentes, os colocando em uma sala e praticando torturas físicas e psicológicos em detrimento de ambos, com nítidos desígnios autônomos, o que atraí a incidência do concurso formal impróprio e a somatória da pena (art. 70, 2ª parte, do CP).

Vide, STJ, AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.

Por outro lado, os homicídios consumado e o tentado foram praticados mediante várias ações, tanto é que cada adolescente foi direcionado para um local da mata de eucalipto, sendo forçoso reconhecer a somatória das penas em razão do concurso material (art. 69 do CP).

Verificado o processo dosimétrico sem reparos, mantida a reprimenda definitiva fixada no decisum objurgado, descontada a pena relativa ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e o concurso formal impróprio referente aos crimes previstos no artigo 148, §2º do Código Penal, fixando a pena definitiva do recorrente em 46 anos e 3 meses de reclusão.

É como voto.